Tribunal: TJES
Processo: 5014950-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014950-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEFA LUZ MATIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014950-09.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSEFA LUZ MATIAS.

RECORRIDO(A):
BANCO BMG SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, notadamente o comprovante de rendimentos juntado à exordial,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSEFA LUZ MATIAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), repetição de indébito e condenação por danos morais, sob o argumento de que não realizou tal contratação. A decisão de origem fundamentou-se na comprovação da regularidade da contratação por meio de assinatura física e na ausência de vício de consentimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que os bancos têm o costume de colher assinaturas e lançá-las em contratos distintos, bem como que no contrato não consta assinatura de duas testemunhas, na forma do art. 784, III do CPC. Também alega a existência de vício de consentimento por ter sido induzido a erro, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos exordiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi regular.

4.

O juízo de origem, ao julgar improcedente o pleito, fundamentou sua decisão na comprovação da relação contratual entre as partes, por meio do instrumento juntado aos autos (ID. 16873018), devidamente assinado pela recorrente.

5.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, considera-se que, em relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a clareza das informações prestadas, conforme art. 6º, III, do CDC e art. 373, II, do CPC.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma. O recorrido logrou êxito em seu ônus probatório ao apresentar o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, o qual contém assinatura da recorrente e dispõe de forma clara sobre a natureza do produto contratado, distinguindo-o de um empréstimo consignado tradicional. A manifestação de vontade do consumidor, ao apor sua assinatura no instrumento, confere validade ao negócio jurídico, não havendo nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de dolo, erro ou qualquer outro vício de consentimento capaz de macular o ato.

7.

Ademais, a sentença de origem destacou, acertadamente, que a recorrente realizou saques com o cartão, conforme gravação telefônica juntada pela ré, e em audiência de instrução e julgamento, a própria recorrente reconheceu sua assinatura (Id. 16873553, a partir dos 09 segundos). Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e reforça a manifestação de vontade hígida.

8.

A recorrente alega que no contrato não consta assinatura de duas testemunhas. No entanto, esse procedimento somente é obrigatório quando uma das partes não sabe ler, o que não é o caso da autora, bem como o art. 784, III do CPC, mencionado pela recorrente, se aplica nas execuções por título extrajudicial.

9.

Além disso, a conduta da instituição financeira pautou-se no exercício regular de um direito, não se vislumbrando ato ilícito que enseje o dever de indenizar ou de restituir valores, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente possuem amparo contratual. Portanto, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)